Tribunal: TJSP
Processo: 1000248-85.2023.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação. Extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de recolhimento da taxa judiciária. Concessão da gratuidade de justiça à autora-apelante. Afastamento da extinção do feito. Determinada a remessa dos autos ao acervo, com suspensão do processo, até julgamento do IRDR n. 2026575-11.2023.8.26.0000. Recurso provido, afastada a extinção do processo, com determinação de suspensão do

Ementa:
Apelação. Extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de recolhimento da taxa judiciária. Concessão da gratuidade de justiça à autora-apelante. Afastamento da extinção do feito. Determinada a remessa dos autos ao acervo, com suspensão do processo, até julgamento do IRDR n. 2026575-11.2023.8.26.0000. Recurso provido, afastada a extinção do processo, com determinação de suspensão do feito e remessa dos autos ao acervo.